Tribunal: TJSP
Processo: 1025744-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Marítimo. Ação de Cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação das partes não é de consumo, já que não são destinatárias finais da importação em questão, tampouco há hipossuficiência técnica de qualquer das envolvidas. Ausência de contestação, operando-se contra a requerida, os efeitos da revelia

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Marítimo. Ação de Cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação das partes não é de consumo, já que não são destinatárias finais da importação em questão, tampouco há hipossuficiência técnica de qualquer das envolvidas. Ausência de contestação, operando-se contra a requerida, os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), de modo que as alegações de fato da autora devem ser consideradas verdadeiras, notadamente sobre a ocorrência das sobrestadias dos contêineres. O atraso na devolução dos contêineres implica em prejuízo ao armador, que fica impossibilitado de realizar novos contratos. Não tendo a ré devolvido os equipamentos no prazo discriminado como free time (15 dias, ressalte-se), cabível o pagamento de taxas de sobrestadias, não havendo que se falar, outrossim, em abusividade dos valores cobrados, posto que contratados de forma espontânea e consciente pela consignatária. Pleno conhecimento a respeito da responsabilidade concernente à devolução dos contêineres no prazo, pois, trata-se de praxe do transporte marítimo. Sentença modificada. RECURSO DESPROVIDO.